Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 2/9/2022, às 19:44. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO MENDES (paciente) em face de suposto ato coator imputado ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC/TJDFT que manteve a decretação da segregação cautelar do paciente pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 38917827). Alegam os impetrantes, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que as razões fundantes do decreto prisional são genéricas inaplicáveis ao caso. Afirmam que o paciente é primário e que ostenta bons antecedentes, bem como que é empresário e que possui residência fixa, asseverando ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Relata que o paciente foi atingido na coxa esquerda por disparo de arma de fogo durante a operação que redundou na sua prisão e que a manutenção do decreto prisional pode gerar graves riscos à sua saúde na medida em que a prisão em que está atualmente possui alto grau de insalubridade e sem condições de prestar o atendimento médico multidisciplinar de que necessita. Requer a concessão da liminar em Habeas Corpus para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva a fim de que o paciente possa responder à imputação em liberdade provisória ou, subsidiariamente, seja submetido a outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela a manutenção da liminar com a concessão da ordem final. DECIDO. Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva estão estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal, dentre eles a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O caderno processual indica que o paciente está preso em razão das práticas delituosas, praticadas em concurso de pessoas, previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 329 do Código de Penal (resistência). Os elementos vertidos nos autos são de substancial gravidade e indicam indícios de autoria e materialidade a serem verticalizados por ocasião do processamento da persecução penal, o que imputa averiguar a escorreita apuração dos fatos para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo quando verificado da análise prefacial do auto flagrancial que o apreendido estava na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes de alto valor de mercado, altos numerários em espécie e que resistiu, mediante luta corporal, aos comandos exarados pela autoridade policial na ocasião da abordagem (ID 38917815). Quanto ao seu estado de saúde, o laudo médico de ID 38917829 indica que as lesões sofridas não estão aptas a causar perigo imediato e direto à sua vida nem resultaram em incapacidade ou debilidade outra que renda admissão ao argumento trazido no presente remédio constitucional, que é de estreita e limitada cognição probatória. A despeito da argumentação expedida, nos estritos lindes de profundidade da cognição permitida à fase liminar de exame do habeas corpus, não identifico elementos para concessão da ordem pretendida pelos impetrantes. Com efeito, não há elementos suficientes que permitam desnaturar liminarmente o decreto de segregação cautelar pela prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, ao Relator natural no expediente regular. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista